Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-09.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001284-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO - CPF: 216.489.408-11 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR
–

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – CAUÇÃO

–
CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO
A QUO
–
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A exigência de caução é uma faculdade do juiz quando concede a tutela de urgência para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, consoante art. 300, §1º do CPC, que pode ser dispensada se a parte for economicamente hipossuficiente e não puder oferecê-la, situação não demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001284-09.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão (Id.
210559673
) desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu a almejada antecipação da tutela recursal.

Em suas razões recursais, a ora embargante aponta contradição e omissão no julgado, alegando que
“[...] na concessão da liminar, foi reconhecido que estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada, bem como, não houve análise do bem dado com caução. Ademais, o periculum in mora encontra guarida no possível prosseguimento da ação com critérios equivocados, de modo que a suspensão da cobrança dos mencionados valores, até o julgamento de mérito, não trará dano irreversível ao banco agravado”
(sic).

Pede, assim, o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes.

Contrarrazões do embargado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo dúvidas acerca dos fatos alegados na inicial, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.
”

O embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição, na medida em que a liminar em sede recursal foi deferida, mas o agravo restou desprovido. Além disso, invoca também ocorrência de omissão, haja vista que ofereceu caução, consistente em um veículo, I/M.BENZ A200FF Placa: ERA0A93 Renavam: 01128940644 Ano/Modelo: 2017/2018 Valor tabela FIPE: R$119.978,00 (Cento e dezenove mil novecentos e setenta e oito reais), o qual foi negado pelo juízo
a quo.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido tão somente para aclaramento das questões debatidas, pois verificada a omissão no tocante ao bem oferecido em caução.

Esclareço, primeiramente, que
o juízo de primeiro grau manifestou na decisão objurgada acerca da caução, nos seguintes termos:

“Assim, por não restar devidamente preenchido o requisito da probabilidade do direito, necessário para a concessão da tutela de urgência vindicada,
INDEFERE-SE
o pedido liminar.

Sem embargo, prestada caução no valor integral do débito, desde logo, determina-se a suspensão da cobrança, comunicando-se à demandada, anotando que eventual descumprimento ensejará multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
”

Após, o ora embargante na peça de Id. 138960596, ofereceu como caução o veículo supramencionado, sendo esta negada pelo togado singular,
verbis:

“
Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO
em face do
BANCO DO BRASIL
, partes qualificadas.

Em que pese à parte autora alegar que a caução já foi prestada, consistente em um automóvel, o Juízo está a manter a decisão anterior em seus exatos termos, visto que a caução mencionada pelo Juízo diz respeito a valor pecuniário (Id. 138882491).

Nesses termos, sem delongas, o petitório de Id. 138960596, vai indeferido.”

O artigo 300, §1º, CPC prevê que:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
”

Assim, tenho que a exigência de caução é uma faculdade do juiz quando concede tutela de urgência para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, cabendo a ele definir os critérios para tal garantia.

No caso em apreço, o Magistrado foi claro ao esclarecer, como mencionado acima, que a suspensão da cobrança só aconteceria com a prestação de caução em pecúnia e no valor integral do débito, o que, de fato, não ocorreu. Tampouco há nos autos de origem qualquer registro de acatamento do bem oferecido pelo credor.

Colaciono entendimento neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO – IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO – CRITÉRIO DO JUÍZO A QUO –HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A exigência de caução é uma faculdade do juiz quando concede tutela de urgência para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, consoante art. 300, §1º do CPC, que pode ser dispensada se a parte for economicamente hipossuficiente e não puder oferecê-la, situação não demonstrada nos autos
.”
(N.U 1001244-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

Por fim, saliento que conforme já fixado pelo C. STJ,
“O agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida”
(STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).

Justamente por isso é que eventual tutela recursal concedida em grau de recurso, por ser analisar em juízo provisório e amparado unicamente com os elementos de prova acostados pela parte recorrente, pode ser revista quando do julgamento do mérito, razão pela qual não há se falar em contradição, no ponto.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração para sanar a omissão acima apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024